Tribunal: CARF
Processo: 10945.001068/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.001068/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.745 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
LAERCIO APARECIDO TIROLTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
Devida a multa por atraso na entrega da DIRPF quando a situação concreta do
contribuinte se enquadra nas hipóteses de obrigatoriedade da entrega da
declaração

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Wesley Rocha,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda
de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.001068/2009-46
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.745 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001068/2009-46

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado em
decorrência do atraso na entrega da DIRPF - Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
exercícios 2004, 2005, 2006 e 2007. A multa aplicada é R$ 62.196,13, consoante “Descrição dos
fatos e enquadramento legal” às fls.30.
Intimado, o contribuinte apresentou defesa tempestiva, apresentando a mesma
impugnação do auto de infração AI, protocolo 10945.000986/200958. Assim, qualquer alteração
dos valores apurados no citado auto de infração acabará por refletir nos presentes autos, vez que
a penalidade imposto por atraso na entrega da declaração de rendimentos é calculada sobre os
valores apurados de imposto de renda no outro processo
A DRJ Curitiba, na análise da peça impugnatória manifesta seu entendimento no
sentido de que:
=> a controvérsia referente às omissões apurada com base em depósitos bancários
e ganhos de capital na alienação de bens, adoto na íntegra os fundamentos do acórdão exarada
nos autos do processo 10945.000986/200958 como razão de decidir no presente feito.
O mencionado acórdão, na oportunidade, conclui pela licitude do lançamento
tributário, reconhecendo forçosamente que é devido o crédito tributário apurado.
Como corolário lógico da constatação do inadimplemento da obrigação principal,
entendo que o contribuinte incorreu na falta de apresentar DIRPF no prazo estabelecido pelo
art.7o da Lei 9250/95, de modo que resta devido a multa correspondente aplicada. Diante do
exposto, julgo improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que não é possível manter a glosa.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Conforme fora salientado no relatório acima, a controvérsia do processo
principal reside no levantamento de omissões apurada com base em depósitos bancários e ganhos
de capital na alienação de bens. Tal lançamento foi julgado procedente, reconhecendo
forçosamente que é devido o crédito tributário apurado.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.745 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001068/2009-46

Assim, resta claro que o inadimplemento da obrigação principal acarreta na
manutenção do presente lançamento, qual seja falta de apresentação da DIRPF no prazo
estabelecido pelo art.7o da Lei 9250/95, de modo que resta devido a multa correspondente
aplicada.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.745 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001068/2009-46

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
nas argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo,
entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário nos moldes acima expostos

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital